Tribunal: STF
Processo: ARE 1289711
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interpostos em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul.
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigo 150, IV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, busca demonstrar o caráter confiscatório da multa punitiva aplicada. Nesse sentido, sustenta que “a multa em exame deveria ter como critério a cobrança que exprimisse o dano sofrido pelo erário público em decorrência da infração tributária acessória cometida pelo contribuinte, sendo que a sanção prevista também deveria ser proporcional e adequada para desencorajar a postura que se deseja evitar por parte daquele, mas não pode ser instrumento de arrecadação fiscal.” (eDOC 13, p. 9) 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 18).
    É o relatório. Decido. 
    No tocante ao tema do presente recurso, o Colegiado de origem assim se manifestou (eDOC 9, p. 3-4):
    “Multa por atraso na entrega das GFIPs 
    A parte autora foi multada, conforme Auto de Infração constante no evento 1-PROCADM4, pelo atraso na entrega das Guias de Informações à Previdência Social - GFIPs, relativamente às competências de 02/2010, 03/2010, 07/2010 a 12/2010 e 01/2011.. Em cada competência mensal, a autoridade fiscal fixou a penalidade no valor mínimo de R$ 500,00, importando em um total de R$ 4.500,00 (9 competências). 
    No que respeita aos aspectos impugnados, constato que a sentença solucionou adequadamente a lide, razão pela qual colho o ensejo para me reportar aos seus termos, adotando-os como fundamentos para decidir (27-SENT1): 
    (...) 
    2.2 Mérito
    Quanto ao mérito, reproduzo os fundamentos adotados por este juízo por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela: 
    O art. 32-A da Lei nº 8.212/91 assim dispõe: 
    "Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:" 
    De acordo com o dispositivo transcrito, duas consequências distintas e aplicadas de forma separada são previstas para o contribuinte que não apresenta a declaração no prazo legal, ou que a apresenta com incorreções. A primeira consequência é a intimação para apresentação de declaração ou de esclarecimentos. A segunda consequência, aplicável independentemente da primeira, é a aplicação das multas previstas nos incisos do artigo. 
    A aplicação da multa decorre do descumprimento da obrigação acessória de entrega da declaração, que se consuma com a simples não apresentação da declaração no prazo fixado. Ademais, ressalte-se que a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória independe da obrigação principal, nos termos dos art. 113, §§ 2º e 3º; 157 e 175, § único, do CTN. 
    Dessa forma, tenho que não se pode afirmar qualquer caráter confiscatório da multa, ou ausência de razoabilidade ou proporcionalidade, isso porque a finalidade do instituto é precipuamente punir a conduta indesejável e dissuadir a assunção do referido comportanto, daí que o aspecto coativo do montante desempenha um certo papel ligado à finalidade perseguida pelo legislador. Por outro lado, não se pode afirmar que o legislador ultrapassou balizas legais ou constitucionais. 
    Redução do valor da multa 
    O pedido de redução do valor da multa não encontra fundamento legal. Os valores da multa aplicada ao autor decorrem de expressa previsão legal, nos termos do art. 32-A, §3º, II, da Lei nº 8.212/91. Ademais, em se tratando de multa punitiva, afasto a tese de que a cobrança seria confiscatória, nos termos da jurisprudência do TRF da 4ª Região: 
    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. REQUISITOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MULTA. CONFISCO NÃO CARACTERIZADO. 1. A certidão de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, hábil a, por si só, ensejar a execução, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz (arts. 783 e 784, IX, do CPC). 2. A validade do título executivo depende do preenchimento dos requisitos do art. 202 do CTN, repetidos no art. 2º, § 5º, da Lei de execução fiscal. 3. Tratando-se de execução fiscal não há a exigência de apresentação, com a inicial, de pormenorizado demonstrativo discriminado de cálculo, documento que não se afigura indispensável à propositura da ação, prevalecendo, neste aspecto, a especialidade da LEF. 4. Nulidade da certidão de dívida ativa não constatada, visto que refere o processo administrativo que precedeu a sua emissão, os fundamentos legais do débito executado, o período da dívida, a disposição legal referente à multa, juros e encargos. 5. Tratando-se de multa aplicada em face de lançamento de ofício, correto o enquadramento no inciso I do art. 44 desta Lei 9.430/96, que prevê multa de 75%. Sua redução não encontra fundamento legal, pois se trata de multa punitiva, pelo descumprimento de obrigação acessória, e não de multa moratória, pelo atraso no pagamento. (TRF4, AG 5011513-95.2018.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 13/06/2018)” 
    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 487 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 640.452, de relatoria originária do Ministro Joaquim Barbosa e atualmente sob relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 07.12.2011, assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). MULTA ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente